Tribunal: TJSP
Processo: 2085866-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais evidências. O deferimento do benefício

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais evidências. O deferimento do benefício decorre da ausência de condições financeiras, o que se dá na hipótese.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085866-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante JACY LIMA SANTOS, é
agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2085866-44.2020.8.26.0000 – Itapevi – VOTO No 45201 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085866-44.2020.8.26.0000
Comarca:ITAPEVI 2a Vara Cível
Juiz: Márcia Blanes
Agravante: JACY LIMA SANTOS
Agravado: Telefônica Brasil S/A
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE
QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
QUE
A
CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A
declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando
de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário.
Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais
evidências. O deferimento do benefício decorre da ausência de
condições financeiras, o que se dá na hipótese.
Voto no 45.201
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por JACY LIMA SANTOS com o objetivo de alcançar a reforma de decisão
proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais proposta em face de TELEFONICA BRASIL
S/A.
Aduz a agravante que não tem condições financeiras para
arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento,
presumindo-se pobre até prova em contrário.
Recurso tempestivo e bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2085866-44.2020.8.26.0000 – Itapevi – VOTO No 45201 - 3 -
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade, que tem fundamento no
princípio constitucional que assegura a todos o acesso à atuação
jurisdicional, há de ser deferido diante da constatação de que a parte não
tem condições financeiras de atender aos gastos do processo.
É certo, ainda, que, em favor dela, existe uma presunção,
que se estabelece pela simples afirmação de impossibilidade, mas é
meramente relativa, devendo ceder às evidências em sentido contrário,
constantes dos autos. A lei assegura à parte contrária a possibilidade de
impugnação e demonstração contrária, mas é inegável que o Juiz, de
pronto, diante dos elementos que abalam tal presunção, há de atuar para
coibir qualquer possibilidade de abuso.
É o que se colhe do preciso ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Teoricamente, o adversário do interessado na assistência
judiciária sequer teria interesse jurídico na negativa do benefício,
porque este não lhe diz respeito e o exercício da ação e da defesa
também é garantido constitucionalmente (Const., art. 5o, incs. XXXV e
LV). Mas a interpretação literal dos preceitos sobre a assistência
judiciária pode abrir portas à litigância temerária e irresponsável, que o
sistema de justiça onerosa visa a coibir... Por isso, como toda
presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e
adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis
aparências de capacidade financeira” 1.
No caso em exame, o Juízo indeferiu o benefício sob o
argumento de que, instada a circunstanciar sua condição econômica para
1 - “Instituições de direito processual civil”, v. II, no 765, p. 673, Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2085866-44.2020.8.26.0000 – Itapevi – VOTO No 45201 - 4 -
fins de fundamentar seu pedido de gratuidade, a autora se limitou a dizer
que está desempregada, sem nada esclarecer a respeito de suas condições
de moradia e gastos mensais. Além disso, constituiu advogado para ajuizar
ação declaratória de inexigibilidade de dívida para pleitear indenização por
dano moral, sem que tenha havido qualquer prévio pedido administrativo
para a solução do conflito.
Desde logo, impõe-se observar que a contratação de
advogado particular não é suficiente para determinar qualquer conclusão,
até porque o patrocínio pode ocorrer sem o dispêndio de qualquer valor
pela parte, orientação que há tempos é acolhida pela jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o assunto já se encontra superado
pela disposição contida no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015:
“A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Ademais, as evidências são no sentido de que, ao menos
neste momento, efetivamente a autora não tem condições para atender ao
pagamento das despesas do processo, porquanto comprova que está
desempregada (fls. 14/18), além de ser isenta de apresentar declaração de
rendimentos à Receita Federal.
Além disso, faltam melhores elementos de prova que
permitam realizar uma análise de maior abrangência, o que autoriza dar
crédito à declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira.
Assim, prevalecendo a presunção decorrente da declaração
feita pela agravante, e diante dos elementos que dos autos constam, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2085866-44.2020.8.26.0000 – Itapevi – VOTO No 45201 - 5 -
como deixar de acolher o inconformismo, com a ressalva de que, a qualquer
tempo, o benefício poderá ser questionado por meio de impugnação, o que
possibilitará a devida apuração dos fatos. E na eventualidade de não se
confirmar a situação indicada na declaração, aplicar-se-á à recorrente a
punição devida.
3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator